Tribunal: TJSP
Processo: 2030108-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO – O recurso não pode ser conhecido quanto ao pedido de reforma da r. decisão agravada para determinar a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato e encargos delas decorrentes e para que seja impossibilitado a negativação no nome dos Autores, ora Agravantes, pelos débitos do contrato, por falta de interesse recursal (CPC/2015, art. 996).
TUTELA DE

Ementa:
RECURSO – O recurso não pode ser conhecido quanto ao pedido de reforma da r. decisão agravada para determinar a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato e encargos delas decorrentes e para que seja impossibilitado a negativação no nome dos Autores, ora Agravantes, pelos débitos do contrato, por falta de interesse recursal (CPC/2015, art. 996).
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação nominada de de "ação de rescisão contratual c.c indenização por danos materiais, morais com pedido de tutela de urgência" - Na espécie, não se vislumbra a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em intensidade suficiente, para, na atual situação processual, o deferimento da tutela de urgência requerida, para determinar a devolução correspondente a 80% dos valores pagos pela parte agravante, porque: (a) as questões relativas à culpabilidade acerca da rescisão contratual, com o consequente reflexo no percentual a ser devolvido à parte adquirente de imóvel, somente poderão ser dirimidas após o contraditório e regular dilação probatória e (b) não há como se admitir presente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com relação à devolução dos pagos a ser reconhecida quando da prolação da sentença – Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.